Tribunal: TJES
Processo: 5001459-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001459-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLARISSA ALCANTARA ROLDI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001459-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: CLARISSA ALCÂNTARA ROLDI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (evento 580657) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
CLARISSA ALCÂNTARA ROLDI
em face de ato tido como coator perpetrado pela
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HEINSG,
deferiu o pedido liminar, para
“determinar
que o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória desconsidere o ato administrativo aqui atacado e conclua o processo de contratação da Impetrante para ocupar o cargo ao qual foi aprovada no bojo do Edital SESA nº 003/2019, desde que preenchidos os demais requisitos editalícios e legais”.

Em suas razões recursais (evento 580647), o recorrente sustenta, em resumo, que
(i)
“
o ato administrativo expõe a impossibilidade de a Agravada exercer suas funções no contexto da pandemia mundial causada pelo Covid-19, posto que a mesma, por ser asmática, faz parte de grupo de risco”;

(ii)

“
diante da realidade atual, na qual os profissionais de saúde colocam diariamente sua saúde em risco para cuidar dos contaminados pelo Covid-19, a Agravada não tem condições de ser contratada pelo Poder Público, razão pela qual inexiste qualquer mácula no ato impugnado”
;
(iii)
os motivos expostos no ato administrativo que recomendou a não contratação da agravada são verídicos, e que o resultado do exame admissional não é capaz de infirmar os referidos fundamentos; e
(iv)

“
é inequívoco que a manutenção da Decisão Agravada vai de encontro ao interesse público e fragilizará o atendimento pelo HEINSG a crianças contaminadas pelo Covid-19, bem como põe em risco a saúde da própria Impetrante”
.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requerem o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
, para que seja sobrestada a r. decisão objurgada. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado na origem.

O pedido de tutela recursal foi
deferido
pela decisão acostada no evento 599138.

A agravada, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (evento 638758).

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no evento 755685, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 1º de outubro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer e
d
ar
provimento ao presente

agravo de instrumento
, a fim de
reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir o pedido liminar formulado no mandado de segurança impetrado na origem.

A agravada impetrou mandando de segurança na instância primeva objetivando, liminarmente, que fosse imediatamente formalizada a sua contratação no cargo para o qual fora aprovada no Processo Seletivo Simplificado do Edital SESA nº 003/2019 (fisioterapeuta), uma vez que foi classificada na 14ª (décima quarta) colocação e, após ser convocada, apresentou exames admissionais que a consideram apta para exercer a referida função pública.

Conforme bem esclarecido pelo culto Relator, a princípio, não se vislumbra o direito líquido e certo da agravada em ser contratada para exercer a função temporária de fisioterapeuta, na medida em que já se encontra afastada da outra função temporária de fisioterapeuta que exerce em virtude da sua condição de asmática, a qual obrigatoriamente lhe impede de desenvolver suas atividades neste momento por se enquadrar no grupo de risco da Covid-19.

Ora, a nova contratação seguida do obrigatório afastamento por ter problemas respiratórios (asma), implicaria no esvaziamento do próprio escopo do contrato temporário, vez que resultaria na manutenção da situação emergencial e temporária que ensejou a própria contratação, considerando que faltaria fisioterapeutas para atenderem a demanda do Poder Público Estadual.

Em outras palavras, muito embora me sensibilize com a situação da agravada, a sua condição de saúde no atual momento de pandemia do novo coronavírus, que ensejará a sua impossibilidade de exercer a função pública – há Decreto Estadual determinando o referido afastamento –, entra em nítido conflito com as próprias justificativas legais e fáticas que amparam a contratação excepcional.

Dessa maneira, em sede de cognição sumária, concordo com o eminente Relator no sentido que a agravada/impetrante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar no
mandamus
originário. Todavia, nada obstará que com a alteração da situação fática, durante o transcurso do feito, o direito líquido e certo aventado possa ser reconhecido.

Portanto, acompanho na íntegra o voto do culto Relator, pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001459-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: CLARISSA ALCÂNTARA ROLDI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (evento 580657) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
CLARISSA ALCÂNTARA ROLDI
em face de ato tido como coator perpetrado pela
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HEINSG,
deferiu o pedido liminar, para
“determinar
que o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória desconsidere o ato administrativo aqui atacado e conclua o processo de contratação da Impetrante para ocupar o cargo ao qual foi aprovada no bojo do Edital SESA nº 003/2019, desde que preenchidos os demais requisitos editalícios e legais”.

Em suas razões recursais (evento 580647), o recorrente sustenta, em resumo, que
(i)
“
o ato administrativo expõe a impossibilidade de a Agravada exercer suas funções no contexto da pandemia mundial causada pelo Covid-19, posto que a mesma, por ser asmática, faz parte de grupo de risco”;

(ii)

“
diante da realidade atual, na qual os profissionais de saúde colocam diariamente sua saúde em risco para cuidar dos contaminados pelo Covid-19, a Agravada não tem condições de ser contratada pelo Poder Público, razão pela qual inexiste qualquer mácula no ato impugnado”
;
(iii)
os motivos expostos no ato administrativo que recomendou a não contratação da agravada são verídicos, e que o resultado do exame admissional não é capaz de infirmar os referidos fundamentos; e
(iv)

“
é inequívoco que a manutenção da Decisão Agravada vai de encontro ao interesse público e fragilizará o atendimento pelo HEINSG a crianças contaminadas pelo Covid-19, bem como põe em risco a saúde da própria Impetrante”
.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requerem o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
, para que seja sobrestada a r. decisão objurgada. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado na origem.

O pedido de tutela recursal foi
deferido
pela decisão acostada no evento 599138.

A agravada, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (evento 638758).

Pois bem. De início, calha acentuar que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

_______________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ultrapassada essa premissa, importa deixar claro que cuida-se, na origem de
“mandado de segurança"
impetrado por
CLARISSA ALCÂNTARA ROLDI
em face de ato tido como coator perpetrado pela
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – HEINSG.

Narra a impetrante que já possui um vínculo com a Administração Pública Estadual, atuando como Fisioterapeuta no HEINSG.

Aduz que visa firmar um segundo vínculo, pois é candidata ao cargo temporário de Fisioterapeuta, no mesmo hospital, ofertado no Processo Seletivo Simplificado do Edital SESA nº 003/2019, tendo sido classificada na 14ª (décima quarta) colocação.

Relata a requerente que foi convocada para entregar seus documentos e para realização de exames admissionais, a fim de posterior formalização da contratação. Entretanto, alega que está sendo preterida na convocação para formalização do contrato, sob a justificativa de que não seria apta a satisfazer a necessidade excepcional da Administração Pública, pois, em seu outro vínculo, teria apresentado atestados médicos para se afastar em razão de suposta comorbidade.

Assim, por sustentar que esses motivos não se sustentam, uma vez que seus exames admissionais a consideraram apta ao trabalho, impetrou a demanda de origem, no qual requereu, liminarmente, determinação judicial para que fosse imediatamente formalizada sua contratação, no cargo para o qual fora aprovada no Processo Seletivo Simplificado do Edital SESA nº 003/2019.

Ao receber a inicial, o juízo primevo deferiu o pedido, decisão essa contra a qual se interpôs o presente recurso.

No caso vertente, ao averiguar as alegações e provas apresentadas nos limites da cognição sumária apropriada a esta via recursal, entendo por ratificar a conclusão exarada por ocasião da tutela recursal concedida em favor do ente público.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
” (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ocorre que o edital que rege o processo seletivo para qual se inscreveu a impetrante foi publicado no dia 04/11/2019, motivo pelo qual sequer seria possível haver qualquer previsão relacionada a pandemia do novo coronavírus pois, naquele momento, era inimaginável que o mundo seria assolado por uma pandemia.

Nesse passo, não obstante os fundamentos apresentados pela impetrante em sua inicial de origem, não vislumbro, ao menos por ocasião da apreciação desta via instrumental, a ocorrência de ilegalidade na sua recusa por parte da Administração Pública.

No que concerne à contratação temporária – exceção à regra do concurso público prevista no art. 37, IX, da CF/88 –, forçoso considerar que se torna possível eventualmente quando imprescindível ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Vale registrar que essa peculiar hipótese de contratação é marcada pela temporariedade e se destina unicamente a acudir necessidade transitória que, pela excepcionalidade e urgência, não permite que se aguarde a realização de concurso público.

É cediço, ainda, que, conforme disposto no artigo 37 da Carta Magna “
a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência
”.

No caso vertente, diante da situação em que se encontra o Estado - em termos de contaminação do vírus COVID-19 -, a situação asmática da impetrante, ora agravada, ocasionará o seu afastamento do trabalho, o que não justificaria, momentaneamente, a sua contratação para suprir a necessidade emergencial para suprir a carência dos profissionais da saúde no combate à pandemia do coronavírus, prejudicando a disponibilidade de mais um profissional em atividade.

Nesse passo, não se pode perder de vista que a contratação da agravada – pertencente ao grupo de risco -, impede o imediato exercício da atividade e, por consequência, permite mácula a requisito essencial para a contratação excepcional.

A toda evidência, a contratação, seguida, repito, do seu afastamento por ter problemas respiratórios (asma), implicaria - não se pode deixar de lembrar - no esvaziamento da própria finalidade do contrato temporário, remanescendo, pois, a situação emergencial e temporária desatendida e, consequentemente, violado o interesse público que, de início, se buscou resguardar.

A título ilustrativo,
mutatis mutandis
, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SELEÇÃO PARA CONTRATO TEMPORÁRIO DE ENFERMEIRA. CANDIDATA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO GRAVÍDICO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO POR PARTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE
. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO. RESERVA DE VAGA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
EVIDENTE CONFLITO COM AS PRÓPRIAS JUSTIFICATIVAS LEGAIS E FÁTICAS QUE AMPARAM A CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL. CANDIDATA QUE SE ENCONTRA EM CLARAS VIAS DE AFASTAMENTO POR LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE SE JUSTIFICA EM RAZÃO DA URGENTE NECESSIDADE DE SUPRIR A SÉRIA CARÊNCIA DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES HOSPITALARES
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A contratação temporária é uma medida excepcional, somente ocorrendo em casos de necessidade temporária e excepcional interesse público, conforme art. 37, inciso IX da Constituição Federal. II.
As contratações temporárias que vêm ocorrendo através de processo seletivo, de forma emergencial, justificam-se em razão da urgente necessidade de suprir a séria carência de profissionais nas unidades hospitalares. III. A condição de gestante na qual se encontrava a Agravada no momento da seleção, em claras vias de afastamento por licença-maternidade, entra em evidente conflito com as próprias justificativas legais e fáticas que amparam a contratação excepcional
.

(TJSE; AI 201900811068; Ac. 26627/2019; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Romeu Gouvei Aleite; Julg. 24/09/2019; DJSE 27/09/2019)

_________________________

Reexame Necessário. Mandado de segurança. Contração emergencial. Ofensa a direito líquido e certo. Não ocorrência. Candidata gestante. Impedimento de imediato exercício da função. Esvaziamento da finalidade do contrato temporário. 1. A peculiar hipótese de contratação emergencial é marcada pela temporariedade e se destina a acudir necessidade transitória que, pela excepcionalidade e urgência, não permite que se aguarde a realização de concurso público. 2. Não macula direito subjetivo a não contratação emergencial de mulher em avançado estágio gestacional a lhe impedir que inicie de imediato o exercício da função, maculando, pois, requisito essencial para esse excepcional contorno ao concurso público. 3. Contratação emergencial seguida do gozo de licença maternidade implica no esvaziamento da própria finalidade do contrato temporário, remanescendo, pois, a situação emergencial e temporária desatendida e, por consequência, violado o interesse público que, de início, buscou-se resguardar
. 4. Sentença alterada.

(REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 7000890-85.2015.822.0006, Rel. Des. Gilberto Barbosa, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Especial, julgado em 14/03/2019.)

Há que se ressaltar ainda, que a contratação de candidatos classificados em posições inferiores ao da impetrante, a meu sentir, se justifica, como já dito, diante da situação atual de calamidade da saúde pública.

Ora, apesar de me sensibilizar com a situação da candidata, entendo, repito, ao menos em sede de cognição vertical, que concluir o seu processo de contratação para ocupar o cargo no qual foi aprovada no certame, violaria o interesse público, já que, fatalmente, ela iria ser contratada para não prestar serviço, pois ingressaria no setor público e, logo em seguida, afastada por conta de seu problema de saúde e isso não condiz com a natureza emergencial, uma vez que não atenderia os interesses da Administração, mas apenas o interesse particular da recorrida.

No que diz respeito ao princípio da supremacia do interesse público, leciona o doutrinador Diógenes Gasparini:

“No embate entre os interesses público e particular há de prevalecer o interesse público. Esse o grande princípio informativo do Direito Público no dizer de José Cretella Júnior (Tratado, cit., v. 10, p. 39). Com efeito, nem mesmo se pode imaginar que o contrário possa acontecer, isto é, que o interesse de um ou de um grupo possa vingar sobre o interesse de todos”.
(Direito administrativo. 4. Ed. Revista e ampliada. São Paulo: Saraiva, 1995).

Outrossim, há de se considerar que os entes públicos estão tendo que tomar diversas medidas a fim de garantir a saúde dos cidadãos, em razão da pandemia do COVID-19, o que, em algumas oportunidades, pode justificar, tal como neste momento, a impossibilidade de contratação de pessoas ligadas à saúde que, embora tenham sido aprovados em um determinado certame, não estejam em plenas condições, por pertencerem a grupo de riscos, para atuarem na linha de frente ao enfrentamento do vírus.

Portanto, diante da situação
excepcionalíssima
de crise financeira, mas principalmente, de saúde causada pela pandemia do novo coronavírus, ao averiguar as alegações e provas apresentadas nos limites da cognição sumária apropriada a esse recurso,
extraio o grau de relevância necessário
para autorizar a revogação da medida liminar concedida na origem.

Outrossim, vislumbro
aparente risco de dano irreparável
advindo da manutenção dos efeitos decorrentes da decisão liminar ora recorrida, mormente porque tem aptidão para causar danos irreparáveis, principalmente,
à própria saúde da agravada, que é asmática, fazendo parte do grupo de risco
, bem como ao serviço público de saúde, que necessita de um maior número de profissionais disponíveis para assumirem a linha de frente do combate ao novo coronavírus.

Outrossim, também não vislumbro a alegada perseguição por parte da autoridade coatora, sendo que a verificação de eventual conduta indevida por parte do agente público demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança. Nesse sentido:

“[...]
1) As alegações de parcialidade da Comissão Processante, de perseguição política da autoridade coatora e de assédio moral, não comportam exame na via estreita do mandado de segurança, na medida em que demandam dilação probatória, o que é inadmissível
, resguardando-se o exame da nulidade do processo administrativo disciplinar que aplica pena de demissão a legalidade do ato coator e de possíveis vícios de caráter formal. [...] 8) Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível SuspApel, 100190038651, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

________________________

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. RESCISÃO. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVOS DETERMINANTES. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) IV - Não cuidou o Impetrante em trazer à baila o ato administrativo que rescindiu seu contrato, a inviabilizar a análise de seus motivos determinantes. E mais, ainda que se dispense o ato administrativo enquanto prova, não cuidou o Impetrante em demonstrar, sequer minimamente, a existência de alegada perseguição política em seu desfavor, ou seja, não há nos autos prova inequívoca da ilegalidade aduzida no feito.
V - Perquirir se o real motivo determinante da rescisão contratual reclamada pelo Impetrante, fora a perseguição política, ensejaria a necessidade de dilação probatória, ao que não dá azo a via estreita do mandado de segurança
. VI - Segurança denegada.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 048120362479, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto Designado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/07/2013, Data da Publicação no Diário: 18/07/2013)

Portanto, a meu sentir, o magistrado primevo agiu com desacerto ao deferir a liminar ora recorrida, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede, contudo, que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, não me parece, ao menos em sede de cognição sumária – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, que a parte autora, ao impetrar a ação na origem, preencheu os requisitos necessários ao deferimento da liminar da forma ora pleiteada, de modo que concluo, como já dito, pelo desacerto da decisão da forma em que foi proferida pelo juízo singular.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada e, consequentemente, indefiro a liminar concedida nos autos da ação mandamental de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001459-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: CLARISSA ALCÂNTARA ROLDI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO – CANDIDATA ASMÁTICA – COVID-19 – GRUPO DE RISCO – CONTRATAÇÃO SOBRESTADA – SITUAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA DESATENDIDA – VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO – TESE DE PERSEGUIÇÃO PESSOAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA DO
MANDAMUS
– RECURSO PROVIDO.

1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2. É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
” (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).

3. Contudo, o edital que rege o processo seletivo para qual se inscreveu a impetrante foi publicado no final de 2019, motivo pelo qual sequer seria possível haver qualquer previsão relacionada a pandemia do novo coronavírus pois, naquele momento, era inimaginável que o mundo seria assolado por uma pandemia.

4. A toda evidência, a contratação temporária da candidata, seguida do seu afastamento por ter problemas respiratórios (asma), implicaria no esvaziamento da própria finalidade do contrato temporário, remanescendo, pois, a situação emergencial e temporária desatendida e, consequentemente, violado o interesse público que, de início, se buscou resguardar.

5. Há de se considerar que os entes públicos estão tendo que tomar diversas medidas a fim de garantir a saúde dos cidadãos, em razão da pandemia do COVID-19, o que, em algumas oportunidades, pode justificar, tal como neste momento, a impossibilidade de contratação de pessoas ligadas à saúde que, embora tenham sido aprovados em um determinado certame, não estejam em plenas condições, por pertencerem a grupo de riscos, para atuarem na linha de frente ao enfrentamento do vírus.

6. Outrossim, também não vislumbro a alegada perseguição por parte da autoridade coatora, sendo que a verificação de eventual conduta indevida por parte do agente público demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.